Tribunal: TJBA
Processo: 8041771-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041771-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WILMA BORGES VIANA TABACOF

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA

AGRAVADO: PEDRO BORGES VIANA FILHO

Advogado(s)
:
BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, RAFAEL ATTICIATI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DESÍDIA CARACTERIZADA POR PADRÃO REITERADO DE INÉRCIA E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. FATOS SUPERVENIENTES COGNOSCÍVEIS EM INCIDENTES DE CONDUTA CONTINUADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a remoção do inventariante e afastar a condenação em honorários advocatícios no incidente.

2.
Embargante sustenta existência de omissões
relativas à data de início do incidente, à justificativa dos atrasos e à natureza dos recursos interpostos.

3.
Pedido de atribuição de efeito infringente para manutenção
do embargante
n
a inventariança
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4, Há duas questões essenciais em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e (ii) verificar se os embargos buscam apenas rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração ao saneamento de vícios específicos, inexistentes no caso.

6. O acórdão enfrentou expressamente a conduta do inventariante, caracterizada por inércia prolongada, prorrogações sucessivas, recebimento de multa, descumprimento de ordens judiciais, ensejando aplicação do art. 622, II, do CPC, para remoção do
munus
.

7. A continuidade da função de inventariante configura relação de trato sucessivo, permitindo análise de fatos posteriores ao início do incidente, sem configurar omissão. O julgado abordou a complexidade do inventário e a utilização de recursos com caráter protelatório, inclusive multa aplicada em razão de suas condutas, afastando tese de violação ao direito de defesa.

8. A certidão do oficial de justiça foi considerada como elemento adicional final de comprovação de gestão ineficiente, sem lacunas no exame da prova.

9. O embargante busca reexame do mérito, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.